Tribunal: TJDFT
Processo: 0742457-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. PERMISSIONÁRIA. SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
1. É objetiva a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal (STF. RE 591874, Repercussão Geral, Ministro Ricardo Lewandowski).
2. O dever de reparar independe de culpa, pois basta que o particular demonstre a ocorrência do dano, bem como o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta da prestadora de serviço público (ou seu preposto), em consonância com a teoria do risco administrativo. Essa responsabilidade pode ser afastada diante da comprovação de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.
3. A ocorrência de culpa exclusiva da vítima afasta o nexo causal e, por conseguinte, elide o dever de indenizar os danos materiais e morais reclamados.
4. Recurso conhecido e provido.